Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002725-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (APELANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO EFETIVA EM MUNICÍPIO DIVERSO DA SEDE. BITRIBUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração no 050816/2016, mantendo a exigência de ISSQN supostamente recolhido a menor no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2015, no valor de R$ 5.049.328,11.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ISSQN incidente sobre serviços de informática é devido ao Município de Cuiabá, local da sede da empresa, ou aos municípios onde os serviços foram materialmente prestados; (ii) estabelecer se a existência de unidade econômica ou profissional nos locais da execução dos serviços prescinde de formalização por meio de CNPJ próprio, inscrição municipal ou alvará de funcionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal atribui aos Municípios competência para instituir ISSQN, cabendo à Lei Complementar no 116/2003 disciplinar as normas gerais, especialmente quanto ao critério espacial de incidência.

4. O art. 3o da LC no 116/2003 estabelece que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, devendo tal regra ser interpretada em conjunto com o art. 4o, que define estabelecimento prestador como o local onde o contribuinte desenvolve atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, configurando unidade econômica ou profissional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.060.210/SC (Tema 583), firmou entendimento de que, na vigência da LC no 116/2003, o ISSQN é devido no município onde o serviço é efetivamente prestado, desde que ali exista unidade econômica ou profissional do prestador.

6. A caracterização do estabelecimento prestador decorre da realidade fática da prestação do serviço, sendo irrelevante a denominação formal ou a ausência de filial registrada, CNPJ próprio ou alvará, desde que comprovada a existência de estrutura humana e material apta à execução da atividade.

7. A prova documental demonstra que a empresa manteve equipes técnicas alocadas nos municípios de Rio Branco/AC, Bento Gonçalves/RS, Diadema/SP, Maceió/AL, Rondonópolis/MT, Senador Guiomard/AC e Cáceres/MT, com registros de empregados, contratos administrativos prevendo atuação in loco, declarações dos tomadores e recolhimento do ISSQN nessas localidades, evidenciando a constituição de unidades econômicas ou profissionais.

8. A exigência do ISSQN pelo Município de Cuiabá sobre serviços já tributados nos locais da efetiva prestação configura indevida extensão da competência tributária e enseja hipótese de bitributação, vedada pelo sistema tributário nacional.

9. Comprovada a existência de estabelecimento prestador nos municípios onde os serviços foram executados, afasta-se a competência do Município de Cuiabá para exigir o tributo relativo a tais operações, impondo-se a nulidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O ISSQN é devido ao Município onde o serviço é efetivamente prestado, desde que configurada unidade econômica ou profissional do prestador, nos termos dos arts. 3o e 4o da LC no 116/2003. 2. A caracterização do estabelecimento prestador independe de formalização por CNPJ próprio, alvará ou inscrição municipal, bastando a comprovação fática de estrutura apta à prestação do serviço. 3. A exigência de ISSQN por município diverso daquele onde houve a efetiva prestação e o recolhimento do tributo configura indevida ampliação de competência tributária e hipótese de bitributação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146 e 156, III; LC no 116/2003, arts. 3o e 4o; CPC, arts. 487, I, e 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.03.2013; TJMT, Ap. Cív. 1028829-72.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.10.2025.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. ROBERTO TEIXEIRA SEROR, nos autos de n.° 1002725-09.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID. 328007446):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum promovida por
ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, ambos devidamente qualificados, objetivando a procedência dos pedidos para que seja declarada a extinção do credito tributário referente ao Auto de Infração no 50816/2016.

Aduz, em síntese, que em 29.06.2016 teve lavrado contra si a Notificação Fiscal – Auto de Infração de no 050816/2016, sob o fundamento de que recolheu a menor o ISSQN, o qual foi apurado no confronto entre as emissões de notas fiscais de prestação de serviços com a Declaração de Renda da Pessoa Jurídica e a Demonstração do Resultado do Exercício referente ao período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2015.

Assevera que a referida autuação teve origem na ordem de fiscalização no 1942/2016, quando o fisco municipal exigiu a apresentação de documentos da contribuinte, e lavrou o mencionado auto de infração em razão de diferença apurada entre as “receitas de serviços” consignadas nas Declarações de Imposto de Renda (DRPJ) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e as Notas Fiscais emitidas no Município de Cuiabá/MT.

Ressalta que a prefeitura municipal entendeu que a diferença apurada se referia a serviços prestados no âmbito do município de Cuiabá/MT, motivo pelo qual efetuou o lançamento de ofício do ISSQN do ano de 2011 a 2015.

Pontua que essa diferença de ISSQN se refere a Notas Fiscais Avulsas emitidas em decorrência e de serviços desenvolvidos em postos de atendimento localizados no Município de Rio Branco/Acre, Bento Gonçalves/RS, Diadema/São Paulo, Maceió/Alagoas, Rondonópolis/Mato Grosso, Senador Guiomard/Acre e Cáceres/Mato Grosso, valores que não foram considerados pela Prefeitura de Cuiabá, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi deferida a tutela provisória de urgência (ID no 11761900).

Devidamente citado, o Requerido Município de Cuiabá apresentou Contestação nos autos (ID no 11761900).

Réplica acostada aos autos (ID no 13486399).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 109258489).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, busca a parte Autora a procedência da ação para que
seja declarada a extinção do credito tributário referente ao Auto de Infração no 50816/2016
.

Do minucioso exame dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como não demonstrado o direito da parte Autora.

O ISSQN tem sua competência atribuída aos Municípios pela Constituição Federal, no art. 156, III, sendo que a Lei Complementar no 116/2003, regulamentando o referido dispositivo constitucional, estabeleceu as normas gerais para a incidência do imposto.

A regra geral para a cobrança do ISSQN é clara, conforme o art. 3o,
caput
, da Lei Complementar no 116/2003, que dispõe que o serviço será considerado prestado e o imposto devido “
(...) no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador
”.

O art. 4o da mesma Lei Complementar define “
estabelecimento prestador
” como “
o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas
”.

No caso dos autos, denota-se que os serviços em questão são de informática. Conforme argumentado pelo Município de Cuiabá, e corroborado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os serviços de informática não estão previstos nas exceções listadas nos incisos I a XXII do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003, de modo que a eles se aplica a regra geral de competência territorial. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA VIGÊNCIA DA LC 116/2003, POR EMPRESA QUE NÃO POSSUI UNIDADE AUTÔNOMA (FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL) FORA DO MUNICÍPIO EM QUE ESTABELECIDA A SUA SEDE. SUJEITO ATIVO.

1. O STJ definiu o sujeito ativo do ISS incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003 nos seguintes termos: a) "como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; b) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação); c) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção".

2. Orientação adotada no julgamento do RESP 1.117.121/SP, no regime do art. 543-C do CPC.

3. No caso dos autos, a empresa não possui unidade autônoma (filial, agência, sucursal, etc.) fora do Município de Campo Grande, onde instalada sua sede, razão pela qual a própria agravante esclarece que os serviços foram prestados mediante deslocamento de recursos humanos e materiais do seu estabelecimento para as outras praças.

Essa informação é corroborada pelas notas fiscais de prestação de serviços, onde consta que o prestador é o estabelecimento sediado no Município de Campo Grande (se houvesse unidade autônoma, a nota fiscal de prestação de serviços indicaria a respectiva inscrição no CNPJ e o endereço da filial ou sucursal).

4. Dessa forma, inexistindo estabelecimento/unidade autônoma nas diversas municipalidades em que os serviços de informática são prestados (mediante deslocamento de recursos humanos e materiais), o ISS é devido ao Município de Campo Grande.

5. Agravo Regimental não provido.
”.

(STJ – AgRg no AREsp n. 299.489/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 18/6/2014.).

Em sua exordial, a empresa Autora alega que os serviços foram efetivamente prestados em postos de atendimento localizados nas dependências dos tomadores ou em imóveis alugados em outros municípios, configurando uma “
unidade econômica ou profissional
” nestes locais. No entanto, a documentação apresentada pela Autora, embora demonstre a alocação de pessoal e até locação de imóveis em algumas cidades, não é suficiente para comprovar a existência de uma unidade econômica ou profissional autônoma nas localidades mencionadas que justifique a descaracterização do estabelecimento prestador principal em Cuiabá.

O Município de Cuiabá destaca que, para que haja um estabelecimento prestador em outro município, é indispensável a comprovação de uma base operacional, ainda que temporária, que configure uma unidade autônoma, física ou não, onde o prestador concentre a estrutura necessária de equipamentos, pessoas e tecnologia.

Além disso, a emissão de notas fiscais avulsas, com a indicação do CNPJ da matriz localizada em Cuiabá, não corrobora a existência de estabelecimento na localidade em que foram emitidas, pois demonstra a completa ausência de ânimo de ter estabelecimento no local, ainda que através de postos de atendimento.

O entendimento jurisprudencial alhures transcrito afirma, ainda, que, na vigência da Lei Complementar no 116/2003, para serviços que não se enquadram nas exceções, o ISSQN é devido no local do estabelecimento do prestador. Em casos similares, o STJ tem asseverado que, na ausência de unidade autônoma (filial, agência, sucursal, etc.) fora do município da sede, e sendo os serviços prestados mediante deslocamento de recursos humanos e materiais da unidade autônoma (sede), o ISS é devido ao Município da sede.

Com a devida vênia, a parte Autora não logrou êxito em demonstrar a existência de tal unidade autônoma nas cidades de Rio Branco/AC, Bento Gonçalves/RS, Diadema/SP, Maceió/AL, Rondonópolis/MT, Senador Guiomard/AC e Cáceres/MT, ao contrário do que ocorreu para Canoas/RS, onde foi comprovada a existência de filial com CNPJ próprio e o Município de Cuiabá reconheceu a exclusão dos valores correspondentes do auto de infração.

No que tange ao argumento de que a interpretação da municipalidade viola o princípio da territorialidade ou o entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.060.210/SC), mister fazer breves considerações. Embora o REsp no 1.060.210/SC tenha definido que, a partir da Lei Complementar no 116/2003, o ISSQN é devido onde o serviço é efetivamente prestado, isso ocorre desde que se comprove haver unidade econômica ou profissional da entidade prestadora. O que se busca, de fato, é a comprovação dessa unidade.

No presente caso, perfilho do entendimento de que a alegação de postos de atendimento sem a devida formalização ou autonomia que a Lei Complementar e a jurisprudência exigem (como um CNPJ específico para a unidade, alvará de funcionamento local ou inscrição municipal), e a emissão de notas fiscais avulsas vinculadas à matriz, não caracterizam, para fins tributários, um estabelecimento prestador apto a deslocar a competência do ISSQN da sede da empresa em Cuiabá.

Os documentos apresentados pela Autora não demonstram a estrutura operacional e administrativa inerente ao negócio em cada um desses municípios (como alvará de funcionamento e inscrição municipal), circunstâncias estas que jamais foram comprovadas administrativa ou judicialmente.

Quanto à alegação de
bis in idem
(dupla tributação), cumpre salientar que a vedação à dupla tributação opera quando há exigência de tributo pela mesma entidade ou por entidades distintas sobre o mesmo fato gerador lícito. Contudo, se a competência tributária para o ISSQN dos serviços de informática é do Município de Cuiabá, qualquer recolhimento efetuado a outros municípios pela Autora seria indevido e passível de restituição junto a essas municipalidades, e não desobrigaria a Autora de recolher o imposto ao ente competente.

Por fim, vale ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Com base em toda a malha documental acostada, entendo que a fiscalização tributária do Município de Cuiabá seguiu os trâmites legais, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vale dizer, a Autora não demonstrou a ocorrência de vícios ou ilegalidades nos procedimentos que levassem à nulidade do auto de infração, que, como demonstrado, encontra amparo legal na Lei Complementar no 116/2003 e na jurisprudência aplicável à matéria. A pretensão de revisão do mérito administrativo não cabe ao Poder Judiciário, que se limita ao exame da legalidade do ato.

Dessa forma, a exigência do ISSQN pelo Município de Cuiabá, conforme o Auto de Infração no 50816/2016, está em plena conformidade com a legislação aplicável e o entendimento jurisprudencial dominante, uma vez que a Autora não comprovou a existência de estabelecimento prestador nos demais municípios, nos moldes exigidos, para deslocar a competência tributária para essas localidades.

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao interpretar a Lei Complementar no 116/2003, defendendo que a competência para cobrança do ISSQN é do local onde o serviço é efetivamente prestado, desde que haja unidade econômica ou profissional do prestador, independentemente de formalização mediante CNPJ ou alvará de funcionamento.

Argumenta que comprovou a existência de estabelecimentos prestadores mediante prova documental robusta, incluindo contratos que exigiam presença física nas dependências dos tomadores, fichas de registro de empregados residentes nos municípios onde os serviços foram executados e declarações dos próprios tomadores atestando a presença contínua de profissionais da empresa.

Alega, ademais, que o conceito de estabelecimento prestador previsto no art. 4o da Lei Complementar no 116/2003 é amplo e factual, prescindindo de formalidades burocráticas, bastando a existência de unidade econômica ou profissional.

Aduz, outrossim, o princípio da territorialidade tributária e alega a ocorrência de bitributação, uma vez que o ISSQN já foi recolhido aos municípios onde os serviços foram materialmente prestados.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:
“(...)o provimento do presente Recurso de Apelação para que seja julgada PROCEDENTE a ação anulatória de origem, com a devida fixação da verba sucumbencial sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Apelante. (...)”.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá, MT, pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente majoração dos honorários advocatícios (ID. 328007456).

Em seu parecer, a Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse na lide (ID. 336590378).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se
de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. ROBERTO TEIXEIRA SEROR, nos autos de n.° 1002725-09.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID. 328007446)
.

Da análise do processado, verifica-se que ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de tutela de urgência, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração no 050816/2016 e a consequente extinção do crédito tributário no valor total de R$ 5.049.328,11, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) supostamente recolhido a menor no período compreendido entre fevereiro de 2011 e dezembro de 2015.

A origem da controvérsia remonta à Ordem de Fiscalização no 1942/2016, mediante a qual o fisco municipal exigiu a apresentação de documentos contábeis e fiscais da contribuinte. Após análise, o Município de Cuiabá lavrou o Auto de Infração no 050816/2016, fundamentando a constituição do crédito tributário na diferença apurada entre as receitas de serviços consignadas nas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DRPJ) e Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas pela matriz da empresa em Cuiabá.

No curso da instrução processual, foram colacionados aos autos contratos administrativos firmados com entes públicos, fichas de registro de empregados, comprovantes de residência de funcionários lotados nos municípios onde os serviços foram executados, declarações dos tomadores de serviço atestando a presença contínua de profissionais da empresa em suas dependências, contratos de locação de imóveis comerciais e notas fiscais eletrônicas ou avulsas comprovando o recolhimento do ISSQN nas localidades onde os serviços foram materialmente prestados. Tais documentos corroboram as alegações da Autora quanto à existência de unidades econômicas ou profissionais nos municípios destinatários dos serviços.

Consta, ainda, que a questão foi submetida à apreciação administrativa, tendo tramitado o Processo Administrativo no 0.082.052/2016-1 perante o Conselho de Recursos Fiscais do Município de Cuiabá. Em sede administrativa, o Município reconheceu parcialmente a pretensão da contribuinte, determinando a exclusão do faturamento da filial 004 de Canoas/RS da base de cálculo do ISSQN, em razão da comprovação de que aquela unidade possuía CNPJ próprio e recolhia regularmente o tributo naquela municipalidade. Contudo, manteve a autuação quanto aos demais municípios, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de estabelecimento prestador autônomo naquelas localidades.

A tutela antecipada foi deferida em parte,
“para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração no 50816/2016, até o julgamento final do presente feito”
(ID. 328007405).

Contestação apresentada pelo Município de Cuiabá, MT, na qual requereu o indeferimento de
“todos os pedidos da empresa requerente”
(ID. 328007413)
.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. interpôs recurso de apelação, como dantes relatado, pugnando pela reforma integral da sentença.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside na definição da competência tributária ativa para a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre serviços de informática (desenvolvimento de software, suporte técnico, etc.) prestados pela Apelante entre os anos de 2011 e 2015.

A questão central é saber se o imposto é devido ao Município de Cuiabá (local da sede da empresa) ou aos municípios onde os serviços foram materialmente executados (Rio Branco/AC, Bento Gonçalves/RS, Diadema/SP, Maceió/AL, Rondonópolis/MT, Senador Guiomard/AC e Cáceres/MT), considerando a alegação da contribuinte de que manteve "postos de atendimento" nessas localidades, configurando estabelecimentos prestadores.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 156, III, outorga aos Municípios a competência para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. A Lei Complementar no 116/2003, exercendo seu papel de norma geral (art. 146, CF), estabelece os critérios espaciais de incidência.

O artigo 3o da LC 116/2003 estabelece a regra geral e as exceções:

"Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: [...]"

É incontroverso que os serviços de informática não constam no rol de exceções dos incisos I a XXV do referido artigo. Contudo, a análise não se esgota na leitura literal do caput do artigo 3o. É imperioso conjugar tal dispositivo com a definição de "estabelecimento prestador" trazida pelo artigo 4o da mesma Lei Complementar:

"Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas."

A interpretação sistemática e finalística desses dispositivos, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), evoluiu para prestigiar a verdade material em detrimento da formalidade cadastral.

O STJ, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 583), pacificou o entendimento de que, na vigência da LC 116/2003, a competência para cobrar o ISSQN é do município onde o serviço é efetivamente prestado, desde que lá exista uma unidade econômica ou profissional do prestador.

Transcrevo trecho elucidativo da ementa do referido paradigma:

"(...) 6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo." (STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05/03/2013).

Portanto, a premissa adotada pela sentença recorrida — de que a ausência de formalização (CNPJ ou Alvará) impede a caracterização de estabelecimento prestador — data vênia, não se coaduna com a melhor exegese do artigo 4o da LC 116/2003, tampouco com a jurisprudência da Corte Superior. O legislador complementar foi expresso ao afirmar que são irrelevantes as denominações, focando na existência fática de uma unidade econômica ou profissional.

Em situação análoga, aplicável julgado desse Tribunal:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO EM MUNICÍPIO DIVERSO DA SEDE. BITRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Urolaser Serviço de Assistência em Cirurgia Geral e Urológica Ltda., anulou os lançamentos tributários constantes da Notificação Fiscal n. 430/2017, referentes à cobrança de ISSQN sobre serviços médico-hospitalares prestados no Hospital de Várzea Grande/MT em abril de 2012. A sentença reconheceu a incompetência do Município de Cuiabá para exigir o tributo, por já ter sido recolhido ao Município de Várzea Grande.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá detém competência para exigir o ISSQN sobre serviços prestados pela empresa cuja sede está em seu território, mas que executou os serviços em município diverso; e (ii) estabelecer se o conceito de “estabelecimento prestador”, nos termos da LC 116/2003, admite a caracterização do local de prestação dos serviços como unidade econômica ou profissional, mesmo que temporária e sem estrutura própria.

III. Razões de Decidir

3. O art. 3o da LC 116/2003 dispõe que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, e, conforme o art. 4o, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva sua atividade de forma permanente ou temporária, desde que configure unidade econômica ou profissional.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.060.210/SC), reconhece que o ISSQN é devido no local onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação jurídico-tributária se perfectibiliza.

5. No caso concreto, a empresa apelada prestou integralmente os serviços médico-hospitalares em Várzea Grande/MT, tendo recolhido corretamente o ISSQN àquela municipalidade, configurando unidade econômica temporária nos termos legais.

6. A tese do Município de Cuiabá, ao exigir nova cobrança, ignora o recolhimento prévio e configura hipótese de bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico e geradora de insegurança jurídica.

7. A exigência de estrutura física própria no local da prestação dos serviços não encontra respaldo legal, sendo suficiente a caracterização de unidade econômica funcional, ainda que temporária.

8. A sentença está em conformidade com a legislação aplicável, o entendimento jurisprudencial do STJ e o princípio da territorialidade da competência tributária.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ISSQN é devido ao Município onde os serviços são efetivamente prestados, ainda que o prestador tenha sede em outro local.

2. O conceito de “estabelecimento prestador” abrange também unidades econômicas ou profissionais temporárias no local da prestação do serviço
.

3. A cobrança de ISSQN por município diverso daquele onde houve a efetiva prestação e recolhimento do tributo configura bitributação e deve ser anulada.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: LC 116/2003, arts. 3o e 4o; CF/1988, art. 156, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22.02.2012; TJMT, Ap. Cív. e Rem. Nec. 1002390-73.2019.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.04.2023.

(N.U 1028829-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)”

No caso
sub judice
, a apelante sustenta que, embora sediada em Cuiabá, manteve estruturas físicas e de pessoa nos municípios tomadores dos serviços para a execução dos contratos de desenvolvimento e manutenção de software.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante colacionou farto conjunto probatório (ID’s 328005932 a 328007394) que corrobora suas alegações: 1) Contratos Administrativos firmados com entes públicos, os quais previam expressamente a necessidade de alocação de equipe técnica
in loco
, muitas vezes nas dependências do próprio tomador; 2) mão de obra local, sendo apresentados registros de empregados e comprovantes de residência demonstrando que a empresa contratou e manteve funcionários residentes e domiciliados nos municípios onde os serviços foram prestados; 3) declarações emitidas por Secretários e Diretores dos órgãos contratantes atestando que a empresa manteve profissionais lotados em suas dependências durante a vigência contratual; 4) recolhimento do ISSQN para os cofres das municipalidades onde os serviços foram executados.

A argumentação do Município de Cuiabá, acolhida pela sentença, de que a emissão de notas fiscais com o CNPJ da matriz evidenciaria a falta de
"ânimo de ter estabelecimento no local"
, constitui apego excessivo ao formalismo. A realidade econômica dos fatos — a prestação do serviço por uma equipe alocada de forma estável no território do tomador — sobrepõe-se à irregularidade cadastral acessória.

O conceito de "estabelecimento prestador" do art. 4o da LC 116/2003 não exige propriedade do imóvel ou inscrição formal no cadastro fiscal local. Exige, sim, uma unidade econômica ou profissional. Em outras palavras, se a empresa desloca uma equipe de dezenas de funcionários, aluga imóveis ou utiliza espaço cedido pelo tomador, e ali desenvolve sua atividade fim de modo não eventual, está configurado o estabelecimento prestador para fins tributários.

Nesse sentido, negar a competência dos municípios onde a riqueza foi gerada e o serviço efetivamente prestado, apenas pela ausência de uma filial formalmente constituída no contrato social, violaria o Princípio da Territorialidade Tributária. O Município de Cuiabá não pode estender sua competência tributária para alcançar fatos geradores ocorridos e consumados, através de estrutura humana e material, em territórios alheios à sua jurisdição.

A exigência do imposto pelo Município de Cuiabá, quando já houve o recolhimento nos locais da prestação (onde havia estrutura configuradora de estabelecimento), implicaria em bitributação (
bis in idem
), o que é vedado pelo sistema tributário nacional.

Vale ressaltar que este próprio Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1004146-60.2018.8.11.0000 interposto nestes mesmos autos, já havia sinalizado a probabilidade do direito da autora, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito com base na jurisprudência do STJ.

A instrução processual apenas confirmou o que fora vislumbrado em sede de cognição sumária: a existência de estrutura nos locais de prestação.

Por efeito, comprovados nos autos a prestação de serviço em outros municípios, somado à legislação citada, conclui-se que a autuação fiscal lavrada pelo Município de Cuiabá é ilegítima no que tange aos serviços prestados fora de seu território através de unidades econômicas ou profissionais da Apelante.

Anote-se, outrossim, que a interpretação teleológica da LC 116/2003 visa evitar a guerra fiscal e garantir que o imposto seja recolhido em favor do município que suporta os ônus da atividade econômica e onde a riqueza é produzida. A "sede" da empresa (em Cuiabá) funcionou, no caso específico desses contratos, apenas como centro administrativo, enquanto a prestação do serviço ("o fazer") e a unidade produtiva estavam deslocadas para os outros municípios.

Portanto, restando caracterizado o estabelecimento prestador (art. 4o, LC 116/03) nos municípios de Rio Branco/AC, Bento Gonçalves/RS, Diadema/SP, Maceió/AL, Rondonópolis/MT, Senador Guiomard/AC e Cáceres/MT, falece competência ao Município de Cuiabá para exigir o ISSQN sobre essas operações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, declarando a nulidade do Auto de Infração no 50816/2016 e a extinção do respectivo crédito tributário, reconhecendo que o ISSQN incidente sobre os serviços prestados nas localidades de Rio Branco/AC, Bento Gonçalves/RS, Diadema/SP, Maceió/AL, Rondonópolis/MT, Senador Guiomard/AC e Cáceres/MT, mediante estrutura de "posto de atendimento", foi devidamente recolhido aos cofres competentes, não sendo devido ao Município de Cuiabá.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência total do Apelado, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico obtido), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026